Tribunal: STJ
Processo: 2285378-37.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591871 - SP
(2024/0077775-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: F F T
EMBARGANTE
: M S P
EMBARGANTE
: Y P T
EMBARGANTE
: K P T
ADVOGADO
: PLÍNIO MARCUS FIGUEIREDO DE ANDRADE - SP229173
EMBARGADO
: N C
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que a representação processual
estaria regular, tese rechaçada, não servindo os embargos de declaração para
tal desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que, ao ser intimado para
regularizar a representação processual, apresentou procuração outorgada
posteriormente ao manejo do recurso especial e do agravo nos próprios autos,
o que é inadmitido pela jurisprudência. Exegese do entendimento reiterado na
Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
4. "A juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante
para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.089.326/PR,
Turma, DJe de
.
2/5/2024)
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56116249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d89cbc49-656f-4602-8796-dbc494d58ae2

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d89cbc49-656f-4602-8796-dbc494d58ae2

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591871 - SP
(2024/0077775-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: F F T
EMBARGANTE
: M S P
EMBARGANTE
: Y P T
EMBARGANTE
: K P T
ADVOGADO
: PLÍNIO MARCUS FIGUEIREDO DE ANDRADE - SP229173
EMBARGADO
: N C
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que a representação processual
estaria regular, tese rechaçada, não servindo os embargos de declaração para
tal desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que, ao ser intimado para
regularizar a representação processual, apresentou procuração outorgada
posteriormente ao manejo do recurso especial e do agravo nos próprios autos,
o que é inadmitido pela jurisprudência. Exegese do entendimento reiterado na
Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
4. "A juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante
para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.089.326/PR,
Turma, DJe de
.
2/5/2024)
5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:47
Código de Controle do Documento: af95ac83-2be5-4937-b5c6-41a7b1dbd670

Cuida-se de embargos de declaração opostos por F. F. T., M. S. P., Y. P. T.
e K. P. T. contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fl. 147):

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA
SANEAMENTO.
PROCURAÇÃO
E/OU
SUBSTABELECIMENTO
DO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO AO STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO
EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
ENTENDIMENTO
RATIFICADO
PELA
CORTE
ESPECIAL. EARESP N. 1742202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no
sentido de que, para suprir eventual vício de representação
processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso dirigido ao STJ. Precedentes. Incidência da
Ratificação do entendimento pela
Súmula n. 115/STJ.
Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz :

[...] omissão e ou erro material, quanto a falta de poderes
do presente advogado para subscrever todos os recurso
interposto nos autos, posto que conforme foi apontado na
petição de regularização processual da outra integrante do
polo ativo e os filhos anuentes, fls. 105, este causíco [
]
sic
representa o Sr. F[...] F[...] T[...], desde o início do
processo de divórcio, conforme instrumento de fls. 6, dos
autos de origem.
Sobre esta situação não houve nenhum tipo de
manifestação, bem como acerca de que consta nos autos às
fls. 142, instrumento de representação processual datado de
portanto anterior à data de interposição do
20/6/2023,
recurso, este ocorrido em 26/9/2023.
Desta maneira, seja pela representação processual do
Embargante F[...] F[...] T[...], que é representado pelo
presente advogado desde o início do processo, fls. 6, ou
pelo instrumento de representação processual de fls. 142,
com data anterior a interposição do recurso, tem-se que
como
perfeitamente
regularizada
a
representação
processual de todos Embargantes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada não apresentou manifestação (fl. 416).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:47
Código de Controle do Documento: af95ac83-2be5-4937-b5c6-41a7b1dbd670

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as alegações já trazidas
no agravo interno de que a representação processual estaria regular, tese rechaçada, não
servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão
erro
e/ou
material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a
art. 1022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.820.963/SP,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
)
18/4/2024.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que, ao ser intimado para
regularizar a representação processual, apresentou procuração outorgada posteriormente
ao manejo do recurso especial e do agravo nos próprios autos, o que é inadmitido pela
jurisprudência. Vejamos:

O recurso não merece prosperar, pois a agravante não
trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
A decisão da Presidência do STJ destacou que:
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
17/2/2020,
19/2/2020,
e AgRg no AR Esp n.
relator Ministro João
1.825.314/RS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
D
3/8/2021,
Je de
)
6/8/2021.
No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:
Diante dessa premissa, foi percebido, nesta Corte, que o
subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Plínio
Marcus Figueiredo de Andrade, não tinha procuração nos
autos, razão pela qual houve a intimação da parte
embargante para que o referido vício fosse sanado (fl. 96).
Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada
para efetuar o saneamento, não houve a devida
regularização da representação processual, pois o
instrumento de mandato juntado à fl. 106 não pode ser
aceito. Veja-se que o referido documento possui data
Documento eletrônico VDA55736442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:47
Código de Controle do Documento: af95ac83-2be5-4937-b5c6-41a7b1dbd670

posterior (
) à da interposição do recurso especial
10/4/2024
que ocorreu em
e do agravo em recurso especial
26/9/2023
que ocorreu em 11/12/2023.
O entendimento se mantém, visto que a jurisprudência
desta Corte perfilha manifestação no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta
a juntada de procuração ou substabelecimento; é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso dirigido ao STJ,
entendimento esse ratificado pela Corte Especial no
julgamento dos
cuja ementa
EAREsp n. 1742202/SP,
sugerida pendente de publicação ostenta o seguinte teor:
[...]
A título de reforço, cito:
[...]
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai
argumentação relevante apta a infirmar os fundamentos da
decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão
agravada, deve ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

A alegação de que há anterior procuração nos autos principais que tramitam
na origem não afasta a irregularidade, pois deveria ter providenciado esse translado
quando intimado para a regularização do feito, sendo descabida tal providência, como fez
ao apresentar a procuração de fl. 142, após a primeira juntada da procuração irregular,
em razão da preclusão.
Nesse sentido:

3. Para o STJ, não é possível a regularização de
representação processual após o prazo de 5 dias assinalado
no

o
parágrafo único, ambos do Código
art. 76, c/c art. 932,
de Processo Civil, devido à preclusão consumativa. Por
mais razão ainda, deve ser reconhecida a incidência da
preclusão sobre as alegações trazidas apenas em petições
protocoladas após o esgotamento do prazo recursal.
(AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 2.097.014/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
)
11/6/2025.

2. A juntada extemporânea do instrumento de
representação não é bastante para corrigir a deficiência
processual, visto que ocorrida preclusão temporal.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.089.326/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
2/5/2024.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
Documento eletrônico VDA55736442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:47
Código de Controle do Documento: af95ac83-2be5-4937-b5c6-41a7b1dbd670

Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
PIS/COFINS.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
22/10/2024)
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE

ERRO
E/OU
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora
REsp n. 1.937.467/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
)
17/2/2025.

Documento eletrônico VDA55736442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:47
Código de Controle do Documento: af95ac83-2be5-4937-b5c6-41a7b1dbd670

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.683.104/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024.
)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:47
Código de Controle do Documento: af95ac83-2be5-4937-b5c6-41a7b1dbd670

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.591.871 / SP
Número Registro: 2024/0077775-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139628220148260196 22853783720228260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F F T
AGRAVANTE : M S P
AGRAVANTE : Y P T
AGRAVANTE : K P T
ADVOGADO : PLÍNIO MARCUS FIGUEIREDO DE ANDRADE - SP229173
AGRAVADO
: N C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F F T
EMBARGANTE : M S P
EMBARGANTE : Y P T
EMBARGANTE : K P T
Documento eletrônico VDA56079806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: c952b22a-a1b1-4cae-a28b-6abe62d9665b

ADVOGADO
: PLÍNIO MARCUS FIGUEIREDO DE ANDRADE - SP229173
EMBARGADO : N C
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: c952b22a-a1b1-4cae-a28b-6abe62d9665b